Tribunal: TJSP
Processo: 2233601-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com consignação em pagamento – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC – Cassada a antecipação da tutela recursal – Recurso improvido.